Tribunal: TJSP
Processo: 2064194-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064194-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCIANO SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
2
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente LUCIANO SANTOS DE JESUS
Comarca de Guarujá
Voto no 12515
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Decisão que
decretou a medida bem fundamentada. Pandemia COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado Custódia mantida.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
i. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de LUCIANO
SANTOS DE JESUS, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca do Guarujá que, nos autos da ação penal no
1503419-34.2019.8.26.0536, indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de roubo simples. A
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, indeferiu o pedido
de revogação da prisão preventiva do paciente, réu primário e possuidor de
residência fixa.
Assevera, ainda, a desproporcionalidade da custódia, haja vista
o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a Recomendação no
62 do CNJ, destacando que a 2a Vara Criminal do Guarujá vem
reiteradamente cometendo abusos, deixando réus aguardando presos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
3
vários meses, sem julgamento.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
O pedido de liminar foi indeferido. Em seguida, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Em relação à decretação da prisão e manutenção da medida,
conforme já restou consignado no despacho liminar, a r. decisão combatida,
que indeferiu o pedido de liberdade provisória, aponta "que se trata de crime
grave, uma vez que teria sido perpetrado mediante violência contra a vítima,
que foi empurrada e derrubada ao chão. Delito gravíssimo e que acomete a
sociedade de patológica intranquilidade. A comunidade local encontra-se
aterrorizada com o crescente nível de criminalidade e não concebe permaneça
o acusado por crime cometido mediante violência em liberdade." (fls. 32/33).
Nela, o juízo a quo fez menção ao fato de que a vítima não foi
ouvida em juízo e a prematura soltura do paciente pode incutir temor a ela,
prejudicando a busca da verdade real, sendo necessária a manutenção da
prisão cautelar para preservar a ordem pública e assegurar a colheita de
provas.
Assim, a decisão está bem fundamentada e se baseou em
dados concretos da conduta do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
4
No que tange à alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pela i. Defensoria, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
5
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
6
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
A propósito, recentemente, em 08 de abril, o Secretário de
Administração Penitenciária paulista prestou informações à E. Corregedoria
Geral de Justiça, comunicando a ausência de custodiados com diagnóstico da
tal enfermidade, salientando que isso se deve às medidas preventivas já
adotadas e afirmando que o interior do sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Ainda, de se anotar não foi trazido aos autos qualquer
documento indicativo de especial condição de saúde do paciente.
No mais, o fato de o judiciário estar trabalhando remotamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064194-77.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
7
através de sistema eletrônico, em nada prejudica o paciente, pois, como se vê,
até mesmo o pedido ora posto está sendo prontamente analisado.
O mesmo pode se dizer em relação aos atos de primeira
instância que vêm sendo providenciados de formas diversas, seja
eletronicamente, seja remotamente, através de sistemas de videoconferência,
seja presencialmente, nos casos em que tal seja imprescindível.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR